Tribunal: TJMT
Processo: 0035011-33.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
DORACI MANTOVANI BATISTA E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
DORACI MANTOVANI BATISTA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 151583/2016
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – HARMONIZAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – RETRATAÇÃO REALIZADA.
Impõe-se a retratação do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de harmonizar o julgamento acerca da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/95 (com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009) com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1492221/PR (Tema 905), ocasião em que se entendeu não caber modulação de efeitos fixada nas ADI 4.425/DF e 4.357/DF em relação a casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório e que se concluiu serem estes os encargos a incidir nas condenações impostas em demandas referentes a servidores e empregados, como a que decide sobre a diferença de valores decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
DORACI MANTOVANI BATISTA E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
DORACI MANTOVANI BATISTA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS
Egrégia Câmara:

Cuida-se de decisão proferida pela Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 151583/2016, consistente na devolução destes para “verificação de um possível juízo de retratação”, precisamente por força do Recurso Especial interposto por Doraci Mantovani Batista e outros contra o v. acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o Apelo do Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, retificou em parte a sentença, para determinar que, somente em liquidação de sentença, é de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida à parte autora, decorrente do método de conversão aplicado pela Administração em confronto com a legislação federal, bem como para determinar seja acrescido ao valor apurado em liquidação de sentença a correção monetária calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afirma observar aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e fixado no paradigma 1.492.221/PR (Tema 905), segundo o qual nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública não é possível utilização de índice oficial de remuneração da caderneta de poupança na correção monetária, bem como se mostra descabida a modulação de efeitos fixada nas ADI 4.425/DF e 4.357/DF em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.

JONES GATTASS DIAS
Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Recurso Especial interposto por Doracia Montovani Batista e outros fora suspenso em 10 de novembro de 2017 a fim de aguardar o julgamento do recurso paradigma REsp 1.492.221-PR (tema 905), tendo seu trâmite retornado em 6 de dezembro de 2019 por meio da decisão monocrática da Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme assinalado no sucinto relatório, a questão em análise reside em confirmar ou não, em juízo de retratação, o entendimento externado no acórdão recorrido, onde se ordenou que a correção monetária fosse calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Esse entendimento, segundo observação lançada nos autos pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, está em desconformidade com o do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em rito de Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1a Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1a Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1a Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, dos quais se extrai a seguinte tese como paradigma (Tema 905):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (destaquei)

Os pontos em destaque na ementa reproduzida acima fazem referência ao descabimento da modulação nos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório e aos encargos que devem incidir nas hipóteses de condenações impostas nas sentenças, exaradas nas demandas judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como a do processo em apreço, em que se debate sobre o direito à incorporação da diferença de valores atinentes à conversão do Cruzeiro Real para URV, vislumbrando-se, pois, a toda evidência, a apontada divergência entre o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, onde se ordenou que a correção monetária fosse calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, quando, então, passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica, ao contrário da orientação superior, que discrimina de outra forma os tais encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Com efeito, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, no intuito de harmonizar o acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, precisamente em torno do TEMA 905, resultante do paradigma Recurso Especial 1.492.221/PR, procedo à retratação, a fim de determinar que a aplicação da correção monetária e dos juros de mora objeto da condenação imposta no acórdão proferido nestes autos observe o posicionamento firmado pelo tribunal superior.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. JONES GATTASS DIAS (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR JONES GATTASS DIAS - RELATOR